Tribunal: TJDFT
Processo: 0006450-67.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006450-67.2017.8.07.0009 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 005 S/A RECORRIDA: FLÁVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN DESPACHO Por meio da petição de ID Num. 13214567 - Págs. 1 à 6, FLÁVIA BEATRIZ IBANHEZ KROHN e KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS apresentam pedido de cumprimento provisório de sentença. Nada a prover, porquanto tal pretensão versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo ser observado o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial. Outrossim, segue juízo de admissibilidade em decisão apartada. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017